Tribunal: TJMT
Processo: 0020733-76.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020733-76.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZINETE MARIA DE MAGALHAES SILVA - CPF: 362.977.391-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0020733-76.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada:
Rozinete Maria de Magalhães Silva

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTA BANCÁRIA – DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE – ALEGAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO – FALHA NA PRSETAÇÃO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0020733-76.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada:
Rozinete Maria de Magalhães Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de indébito movida por Rozinete Maria Magalhães Silva, julgando parcialmente procedente os pedidos, declarando indevido os descontados realizados e condenando o banco na repetição do indébito no valor de R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta cinco reais e quarenta centavos), além das processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco alega que houve a contratação do débito automático da empresa “UNASP”, através do caixa eletrônico, onde a autorização se deu com o uso de senha e cartão pessoal instranferível. Segue defendendo a inexistência de dano material.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 84611020), pugnando pela manutenção incólume do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0020733-76.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada:
Rozinete Maria de Magalhães Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Rozinete Maria de Magalhães Silva ajuizou ação de repetição de indébito contra o Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que desde o mês de abril de 2015 vem recaindo em sua conta bancária mantida com a ré, descontos desconhecidos, proveniente da empresa USASP, totalmente desconhecida pela requerente.

Narrou que buscou informações junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, onde é empregada, tendo sido informada que tal desconto não foi gerado pelo órgão público. Requereu que o Banco seja compelido a devolver, em dobro, o valor pago indevidamente.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, declarando indevido os descontados realizados e condenando o banco na repetição do indébito no valor de R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta cinco reais e quarenta centavos), além das processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 84611012).

Irresignado, o apelante sustenta a ausência de ilegalidade no desconto efetuados na conta bancária da apelada, aduzindo que o débito decorre da utilização do débito automático da empresa “UNASP”, realizado através do caixa eletrônico.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil elucidação.

Em que pese a insistência do Banco, seus argumentos não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da culpa pelos prejuízos causados em decorrência dos débitos gerados na conta bancária da autora.

Conforme se infere nos autos, a apelada comprovou a cobrança indevida no id. 84611009, no extrato de conta. Com relação ao valor descontado mensalmente, verifico que o apelante não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar a autorização do desconto.

Não se pode olvidar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço prestado pelo réu, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a fraude de cartão e a compra em nome da apelada, que aliada à ao débito automático, impondo à autora o pagamento de dívida que não realizou, certamente gerou transtornos.

Sendo assim, o dever de restituição persiste, pois, o banco apelante agiu de forma negligente, vez que deveria ter zelado pela regularidade dos seus serviços.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479, que dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO- INDENIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DANOS MATERIAIS E MORAIS – OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL - QUANTUM – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VIOLAÇÃO DO IMATERIAL MÍNIMO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – HONORÁRIOS - § 11, ARTGO 85, CPC - Recursos conhecidos, provido parcialmente do banco, desprovido do autor.

1.

Não havendo comprovação que os saques efetuados na conta corrente e a utilização do Cartão de Crédito foram efetuados pelo cliente (autor), correta a decisão que determina a restituição dos valores indevidamente debitados em conta corrente. O reembolso deve ser de forma simples, não comprovando dolo ou má fé da instituição financeira.

2. Responde o Banco pela indenização por danos morais em face dos transtornos pelos saques indevidos na conta corrente do cliente. De pequeno quilate, mantém inalterado o valor arbitrado pelo juiz, estando dentro do principio da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

Mantido o valor, prejudicado resta o adesivo em que o cliente desejava sua majoração.

4. Honorários recursais arbitrados (artigo 85, § 11, CPC).”
(RAC n. 28.662/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.05.2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – ADEQUAÇÃO AO PEDIDO DA PARTE - CLONAGEM DE CARTÃO – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO TJMT – VALOR ARBITRADO – MINORAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- "A ocorrência da sentença ultra petita não implica a sua nulidade, devendo o julgador apenas adequá-la ao pedido da parte.” (ED 11144/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014).

2-
“As instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos causados por fraudes de terceiros (Súmula n. 479/STJ). O dano moral decorrente de clonagem de cartão e saque de conta corrente dispensa prova.
Precedentes. Ponderando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, o valor indenizatório arbitrado na sentença está em conformidade com o predominantemente fixado neste Tribunal e nas Cortes superiores.” (Ap 124094/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/06/2013, Publicado no DJE 24/06/2013)”
(RAC n. 153.898/2016, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.02.2017)

Por conseguinte, cai por terra a alegação do apelante que estava no exercício regular do direito, haja vista que, repiso, não se libertou do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC/15.

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrada:

“Por outro lado, a instituição não trouxe qualquer documento que pudesse afirmar suas teses apresentadas na defesa. Conforme anteriormente dito, caberia à ré o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em razão do deferimento da inversão do ônus da prova.

21. Ora, a requerida não trouxe sequer um documento que fosse capaz de confirmar as alegações tecidas na defesa. No caso presente, a instituição bancária afirma que a operação firmada entre a autora e a empresa UNASP, fora realizada através do caixa eletrônico, cuja autorização se deu com o uso de senha e cartão pessoal intransferível. Afirmou, também, que efetua os débitos em conta corrente, somente mediante solicitação enviada por arquivo pela empresa prestadora de serviços.

22.
Assim, caberia à ré acostar à sua peça de defesa, o arquivo da solicitação enviada pela empresa prestadora de serviço, bem como a prova de que a transação realizada no caixa eletrônico, por meio de cartão, de fato foi efetivada pela autora
.”
(id. 846111012 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021